Tribunal: STF
Processo: ADI 7030
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Processo constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. 



1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que é inadmissível o prosseguimento de ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo já revogado, expressa ou tacitamente, verificando-se, nesses casos, perda de objeto da ação.



3. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade - ADI, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República contra o art. 2º, caput e parágrafo único, da Resolução nº 5, de 05.09.2001, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE, com a redação dada pela Resolução nº 134, de 19.07.2021, dessa Corte de Contas. Em síntese, o dispositivo trata de despesas que não constituem rubricas destinadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino para fins do art. 212 da Constituição Federal de 1988, mas admite a exclusão gradativa dessas verbas. Eis o teor do diploma normativo questionado:



    Resolução nº 5, de 05.09.2001, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco



    “Art. 1º Não constituem despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins de demonstração do atendimento ao artigo 212 da Constituição Federal, as despesas com o pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários a servidores públicos, estatutários ou não, mesmo daqueles oriundos dos quadros do magistério.



    Art. 2º A exclusão do pagamento das despesas referidas no artigo 1º para verificação do cumprimento da exigência do artigo 212 da Constituição Federal poderá ser efetivada gradativamente na proporção de, no mínimo, 10% ao ano, a partir do exercício financeiro de 2001. 



    Parágrafo único. No âmbito do Estado de Pernambuco, a exclusão do pagamento das despesas referidas no artigo 1º para verificação do cumprimento da exigência do artigo 212 da Constituição Federal poderá´ ser efetivada gradativamente na proporção de, no mínimo, um terço ao ano, a partir do exercício financeiro de 2021 (Acrescido pela Resolução TC nº 134, de 19 de julho de 2021)” (negrito aditado).



    2. O requerente afirma que a regulamentação do TCE-PE viola: (i) a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV, da CF/1988); (ii) a competência da União para editar normas gerais sobre educação e ensino (art. 24, IX e §§ 2º e 4º, da CF/1988); (iii) a exigência constitucional de destinação, por Estados e Municípios, de percentuais das receitas resultantes de impostos para manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212, caput, da CF/1988); e (iv) a vedação do cômputo dos gastos com pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários no conjunto de recursos públicos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino (art. 212, § 7º, da CF/1988). 



    3. Segundo o PGR, a Constituição é expressa ao vedar o uso dos recursos públicos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino para pagamento de aposentados, visto que o texto constitucional estabelece a premissa de que o profissional de educação, quando se torna inativo, rompe o vínculo com a Administração Pública ou com o empregador, passando a integrar o regime previdenciário (próprio ou geral), cujas despesas são custeadas ordinariamente por meio da arrecadação de contribuições previdenciárias. Assim, sendo autônomos os vínculos funcional e previdenciário, seria inviável a inclusão dos gastos com aposentados e pensionistas na base de cálculo das despesas destinadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. A mesma lógica se aplicaria às pensões e aos demais benefícios previdenciários. 



    4. Nesse sentido, afirma que a Resolução questionada vai de encontro ao estabelecido na Constituição Federal, ao permitir momentaneamente a inclusão de despesas com inativos e pensionistas - despesas previdenciárias – no percentual mínimo exigido pelo art. 212, da CF/1988, em vez de as excluir de forma definitiva e imediata como o constituinte derivado determinou por meio da EC nº 108/2020.



    5. A medida cautelar foi deferida em razão da presença de seus requisitos autorizadores. O Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco foi admitido no feito na qualidade de amicus curiae.



    6. Em suas informações, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco manifestou-se pelo não conhecimento da ação direta por perda superveniente do objeto e, no mérito, pela improcedência do pedido.



    7. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pelo deferimento do pedido.



    8. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opinou pelo não conhecimento da ação direta, por perda superveniente de objeto.



    9. É o relatório. Passo a decidir.



    10. A presente ação direta de inconstitucionalidade encontra-se prejudicada.



    11. O ato impugnado – art. 2º, caput e parágrafo único, da Resolução nº 5, de 05.09.2001, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE – foi expressamente revogado pela Resolução TCE-PE nº 161, de 02 de fevereiro de 2022. Confira-se o teor da norma revogadora:



    “Art. 1º Ficam revogados o caput e o parágrafo único do artigo 2º da Resolução TC nº 05, de 05 de setembro de 2001, com a redação dada pela Resolução TC nº 134, de 19 de julho de 2021, sem prejuízo do livre convencimento do TCE-PE quando do exercício de suas competências constitucionais de controle, fiscalização e apreciação das contas de seus jurisdicionados”.



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita das normas impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade enseja a sua prejudicialidade, independentemente de a norma ter ou não produzido efeitos concretos. Confira-se os seguintes precedentes representativos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 8.149, de 07.05.92 (artigo 7º). Esta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 709, decidiu que a revogação do ato normativo impugnado ocorrida posteriormente ao ajuizamento da ação direta, mas anteriormente ao seu julgamento, a torna prejudicada, independentemente da verificação dos efeitos concretos que o ato haja produzido, pois eles têm relevância no plano das relações jurídicas individuais, não, porém, no do controle abstrato das normas. Ação direta não conhecida, por estar prejudicada pela perda de seu objeto.” (ADI 737, Rel. Min. Moreira Alves, j. 16.09.1993, DJ 22.10.1993, grifou-se)



    “A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos” (ADI 1442, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.11.2004, DJ 29.04.2005, grifou-se)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto nº 153-R, de 16 de junho de 2000, editado pelo Governador do Estado do Espírito Santo. ICMS: concessão de crédito presumido. Liminar deferida pelo pleno desta corte. Revogação tácita. Perda de objeto. 1. O Decreto nº 1.090-R/2002, que aprovou o novo regulamento do ICMS no Estado do Espírito Santo, deixou de incluir no rol das atividades sujeitas a crédito presumido do tributo “as operações internas e interestaduais com mercadoria ou bem destinados às atividades de pesquisa e de lavra de jazidas de petróleo e gás natural enquadrados no REPETRO”, as quais eram objeto de impugnação na presente ação direta. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, em razão da perda superveniente de seu objeto.” (ADI 2352, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.06.2011, DJ 17.08.2011, grifou-se)



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação atual, dada pela Lei estadual nº 12.053/96, e com a redação originária), bem como, por arrastamento, excepcionalmente, do art. 1º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação dada pela Lei Estadual nº 6.806/76), todas do Estado de Minas Gerais. Concessão de pensão vitalícia a ex-Governadores do Estado e a seus dependentes. Revogação expressa dos dispositivos questionados. Prejudicialidade da ação. Efeitos concretos remanescentes. Conforme entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.” (ADI 4620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.06.2012, DJ 01.08.2012, grifou-se)



    13. Portanto, segundo o entendimento pacificado desta Corte, ficam prejudicadas as ações independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos, cujos questionamentos devem ser feitos na via ordinária. Nesse sentido: ADI 709, Rel. Min. Paulo Brossard; ADI 737, Rel. Moreira Alves; e ADI-QO 2010, Rel. Min. Celso de Mello. 



    14. Diante do exposto, em atenção ao art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, extinguindo o processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator